Tribunal: TJSP
Processo: 2358058-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. Existência de dúvida razoável acerca da titularidade dos valores. Ausência de formal de partilha ou escritura pública que comprove a atribuição exclusiva do montante à agravante, nos termos do art. 642 do Código de Processo Civil. Impossibilidade de verificação da existência de outros herdeiros ou credores do

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. Existência de dúvida razoável acerca da titularidade dos valores. Ausência de formal de partilha ou escritura pública que comprove a atribuição exclusiva do montante à agravante, nos termos do art. 642 do Código de Processo Civil. Impossibilidade de verificação da existência de outros herdeiros ou credores do espólio, configurando risco de pagamento indevido. Exigência alinhada ao dever de cautela do juiz na execução contra a Fazenda Pública (art. 917, § 1o, do Código de Processo Civil) e à proteção da segurança jurídica (art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal). Necessidade de resguardo ao devido processo legal. Decisão mantida. Recurso desprovido.